Tribunal: STF
Processo: RE 83657
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS MESMAS ALEGAÇÕES DA RESCISÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO DERRADEIRO, POR NÃO DEMONSTRADO QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO TENHA OFENDIDO OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
INDICADOS PELA RECORRENTE.